Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715220-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Defiro o pedido de prazo de 30 dias (id 70397904). Destaco que não haverá suspensão do processo e os advogados Émerson Gabriel Honório - OAB/SP no 345.421, Éric Miguel Honório - OAB/SP no 345.421 e João Paulo Mirândola Martins - OAB/SP no 426.698 - continuarão a serem intimados como representantes processuais do agravante, até que se junte substabelecimento dos novos patronos ou que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. Intime-se. Aguarde-se julgamento. Brasília, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR